Tribunal: TJBA
Processo: 8039131-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039131-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE ROCHA MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ARISTOTELES MARIO SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BARROS LOPES DE MENEZES, JAZIMARA DE OLIVEIRA STABILI DE FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO E CONFESSADO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE PARCELAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E DE ANUÊNCIA DO CREDOR. ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA INTACTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença terminativa que, no escopo de ação de despejo cumulada com cobrança, reconheceu o inadimplemento locatício como fato incontroverso e condenou os locatários ao pagamento integral dos aluguéis e encargos apurados desde outubro de 2024 até a desocupação voluntária do imóvel, ocorrida em abril de 2025, indeferindo, ainda, a concessão da gratuidade de justiça aos recorrentes.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se a definir se os Apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; se verifica-se inépcia da petição inicial por suposta ausência de memória de cálculos discriminada; se afigura-se juridicamente viável impor ao credor o recebimento parcelado do débito locatício em vinte e quatro meses com base em onerosidade excessiva oriunda de desemprego; e se há fundamentação para afastar os encargos moratórios aplicados em sentença.

III. Razões de decidir:

3. O benefício da gratuidade de justiça foi correta e validamente indeferido pela autoridade judicial originária, tendo em vista a total ausência de comprovação documental apta a ratificar a propalada hipossuficiência econômica, contexto agravado pela constituição de advocacia particular sediada em outra unidade federativa e pelo padrão financeiro das obrigações assumidas.

4. Afasta-se a arguição de inépcia da petição inicial quando a parte demandante instrui adequadamente a exordial com planilha pormenorizada de evolução da dívida, viabilizando o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, fator este que restou evidenciado pelo reconhecimento manifesto e expresso do débito efetuado pelos devedores em sua peça de contestação.

5. A decretação de parcelamento forçado de dívida locatícia vencida e incontroversa carece de absoluto amparo na lei civil, dependendo impreterivelmente da aquiescência voluntária do credor. Dificuldades financeiras decorrentes da superveniente perda de emprego ou de renda configuram fortuito interno do devedor e, por si sós, não satisfazem os rígidos pressupostos da onerosidade excessiva previstos no art. 317 do Código Civil para a mitigação das obrigações livremente ajustadas.

6. A estipulação de encargos moratórios englobando a adoção da Taxa Selic ampara-se no regramento civil pertinente (art. 406 do Código Civil) e na robusta jurisprudência pátria, não havendo demonstração por parte dos recorrentes de que tal indexador produziu concreto prejuízo patrimonial em comparação aos vetores contratuais que eles próprios requerem, sendo imperativa a chancela da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É impositivo o indeferimento da gratuidade da justiça quando o postulante falha em colacionar provas contundentes de sua incapacidade econômica, havendo nos autos elementos indicativos de solvência." "2. A mitigação do cumprimento imediato da obrigação locatícia não tem abrigo na simples invocação de dificuldade financeira superveniente do locatário, sendo defeso ao Poder Judiciário impor ao credor o parcelamento do débito à revelia de sua manifesta aceitação e do preenchimento dos requisitos legais da onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 314, 317 e 406; Código de Processo Civil, arts. 80, 85, § 11, e 101, § 1.º; Lei n.º 8.245/1991, art. 62, inc. I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8039131-51.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
CAROLINA DA SILVA MONTEIRO
e
ROQUE ROCHA MONTEIRO
e como Apelado
ARISTOTELES MARIO SOUZA ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos estritos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27